Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-75.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009426-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVADO), EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS - CPF: 569.865.212-00 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO, FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO E/OU PROIBIÇÃO DE VEICULAR VÍDEOS E MATÉRIAS NA INTERNET (
WHATSAPP
E SÍTIO ELETRÔNICO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA) – LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À IMAGEM/HONRA – PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – CONTEÚDO QUE NÃO EVIDENCIA VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM DOS SINDICALIZADOS – REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual a liberdade de expressão só deve ser limitada em casos absolutamente excepcionais, quando verificados abusos ou excessos por parte dos usuários, o que não restou vislumbrado de plano no caso concreto, especialmente levando-se em conta que o conteúdo questionado, ao menos a princípio, não desbordou do uso do direito constitucional de livre manifestação do pensamento/expressão, do direito à crítica e, até mesmo, do direito de informação (artigos 5º, inciso X e 220 da Constituição Federal).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009426-75.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO/MT

AGRAVADOS: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DE POLÍCIA DE MATO GROSSO – SINDPOL/MT E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito de tutela recursal interposto por
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDEPO/MT
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer nº. 1018918-65.2019.811.0041, ajuizada em desfavor do
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DE POLÍCIA DE MATO GROSSO – SINDPOL/MT
e
EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FIGUEIRAS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação da suspensão/proibição dos vídeos e propagandas veiculadas pela parte requerida, referente à matéria que acusa de forma generalizada a categoria dos Delegados de Polícia (Id 8408756).

Em suas razões recursais de Id 8408753, o sindicato agravante discorre que os documentos carreados no feito de base comprovam que os ora agravados praticaram condutas difamatórias e vexatórias contra toda a categoria dos Delegados de Polícia, que estão sendo indevida e genericamente acusados da prática de assédio moral contra os Investigadores de Polícia de Mato Grosso, supostamente realizados no âmbito das delegacias do Estado de Mato Grosso, cujas denúncias, inclusive, estão sendo apuradas na Corregedoria de Polícia Judiciária de Mato Grosso e também pelo Ministério Público Estadual.

Alega que o conteúdo do vídeo e das matérias veiculadas no site do sindicato agravado, os quais, inclusive, foram realizados sob a supervisão da Presidente-demandada e também agravada, Sra. Edleusa Afonso de Mesquita Figueiras, são inverídicos, posto que possuem nítido intuito difamatório dos Delegados de Polícia e que o fato de o vídeo e as referidas matérias estarem circulando pela rede social
WhatsApp
, com visualização de milhares de pessoas, configura ampla publicidade às ofensas que estão aptas a manipular a opinião pública contra a categoria recorrente.

Ressalta que sua intenção não é violar o direito à liberdade de expressão; no entanto, discorre que a Constituição da República impõe limites a essa liberdade, assim como o Código Civil assegura ampla proteção aos direitos da personalidade, que, a seu ver, foram violados pelos agravados.

Afiança que
“as informações publicadas pelos agravados, além de inverídicas, sequer foram acompanhadas de qualquer ressalva ou cautela”
, de modo que, ao agirem dessa maneira, os agravados ainda acabaram por ignorar o princípio da presunção de inocência previsto tanto no Texto Constitucional quanto em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

A par desses argumentos, reforçando a presença dos requisitos legais, inicialmente requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento deste instrumento, a fim de que, reformando-se a decisão agravada, seja determinada a suspensão de veiculação do vídeo e das matérias publicadas no sítio eletrônico do sindicato agravado, bem como na obrigação de não fazer consistente na abstenção de mencionar qualquer acusação de assédio moral à categoria de Delegados de Polícia de Mato Grosso, ainda que de forma implícita, sob pena de multa pecuniária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Colacionou documentos entre os Ids 8408754 e 8408764.

Uma vez distribuídos os presentes autos a esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, o Exmo. Des. Dirceu dos Santos, Relator em Substituição Legal, na data de 28/06/2019, determinou sua redistribuição para uma das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, ao fundamento de ser a matéria afeta ao direito público, nos termos do artigo 21-A, II, “a”, do Regimento Interno deste Sodalício (Id 8416927), oportunidade em que fora suscitado conflito negativo de competência pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por meio de decisão fundamentada de 03/07/2019, por entender que a natureza dos pedidos deduzidos na ação é eminentemente de direito privado, bem como por não constar a Fazenda Pública em nenhum dos polos da ação de base (Id 8595467).

No despacho inicial do referido conflito de competência (CC nº. 1010216-59.2019.8.11.0000), em trâmite no Órgão Especial sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, juntado nestes autos no Id 8868421, a Desembargadora Suscitante foi designada para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes.

A almejada tutela recursal pretendida foi
indeferida
pela referida Desembargadora em 05/08/2019 (Id 10152455).

Regularmente intimados, os agravados ofertaram a contraminuta no Id 13482958, em que refutam os argumentos do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 14801492).

Após, sobreveio comunicação do Órgão Especial noticiando a extinção do Conflito Negativo de Competência nº. 1010216-59.2019.8.11.0000 pela perda superveniente do objeto, tendo em vista informações prestadas pelo Desembargador Suscitado admitindo a competência da Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso (Id 18373495), vindo-me os autos conclusos, por força de distribuição originária.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista o sindicato agravante litigar sob o pálio da justiça gratuita (certidão de Id 8606517).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que a decisão agravada foi tirada de ação de indenização por danos morais c/c pedido de obrigação de fazer consistente na suspensão/retirada de vídeo e publicação de matéria em sítio eletrônico, ajuizada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT em face do Sindicato dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso – SINDPOL/MT e outra.

Narra o autor que a postagem/veiculação feita pelo referido sindicato-demandado, com anuência da sua Presidente-requerida, no endereço eletrônico respectivo, a qual teria imputado condutas generalizadas de assédio moral praticados por seus filiados (Delegados de Polícia) contra os Investigadores de Polícia nas delegacias do interior mato-grossense, além da veiculação de vídeos nas mídias sociais, tem ocasionado transtornos na imagem da categoria de tais profissionais, porquanto desprovidas de veracidade, e cujas denúncias ainda estão
sendo apuradas na Corregedoria de Polícia Judiciária de Mato Grosso e também pelo Ministério Público Estadual
, sendo imperiosa a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que a publicação seja imediatamente retirada.

Diante de tais argumentos, e munida dos documentos anexados à exordial, a i. Magistrada
a quo
–
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
–,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, que, na ponto de interesse, tem o seguinte teor:

“[...] No caso em tela, a análise do dano ocasionado pelas atitudes do requerido será feito por ocasião do julgamento do mérito, todavia, o pedido de antecipação de tutela de urgência na forma como colocado pela autora fere o direito de informação e a liberdade de imprensa garantida constitucionalmente a parte requerida.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso V, garante a toda pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade pública, que for acusado ou ofendido em publicação feita em jornal ou periódico, ou em transmissão de radiodifusão, ou a cujo respeito os meios de informação e divulgação veicularem fato inverídico ou errôneo, o direito a resposta ou retificação, desde que preenchidos os requisitos por ela impostos, analisando o caso concreto.

O direito à informação e a liberdade de imprensa na forma como estabelecidos pela Constituição Federal, quando ultrapassados os limites e constatado o ferimento a garantia individual, preveem responsabilização cível e criminal e não a censura.

Assim, não se verifica a probabilidade do direito do autor, visto que a veiculação das noticias em que se pretende a remoção se tratam de fatos de conhecimento público, não baseando, em um juízo de cognição sumária, em material com a finalidade de atingir tão somente a honra da parte autora.

Diante do exposto, em sede de cognição sumária não constato a presença dos requisitos que autorizem a concessão da tutela antecipada, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido. [...]”
– Id 8408756.

Irresignado, o sindicato-demandante interpõe o presente instrumento, repetindo grande parte do que restou anunciado na peça de ingresso, dando especial ênfase na inveracidade das notícias, bem como que o prejuízo irreparável encontra-se alicerçado no fato de que
“o vídeo e as matérias veiculados pelos agravados estão circulando na rede social (
WhatsApp), sendo visualizado por milhares de pessoas, evidenciando a ampla publicidade dada às ofensas perpetradas e a aptidão para manipular a opinião pública em desfavor dos filiados do agravante”
, pelo que pede a reforma do
decisum
, deferindo-se a medida vindicada e que fora negada pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Malgrado os argumentos do diligente procurador do sindicato agravante, tenho que a irresignação não prospera, devendo-se a decisão agravada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, importante salientar que a manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

É sabido que a concessão da tutela antecipada exige a comprovação dos pressupostos pertinentes, na forma prevista no artigo 300 do CPC/15, quais sejam: (I) probabilidade do direito; e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao menos pelos elementos contidos nos autos até o momento, não se vislumbra a presença simultânea dos requisitos supracitados a autorizar a alteração da decisão atacada, com a consequente concessão da tutela pleiteada pelo recorrente.

Isto porque os efeitos da antecipação de tutela aqui debatida repercutem no direito à liberdade de manifestação de pensamento e de informação, sendo forçoso reconhecer que, ao menos nesta fase processual, não há nos autos elementos de prova que evidenciem exercício abusivo desse direito.

Da análise das telas “printadas” que referem-se às notícias publicadas no sítio eletrônico mantido pelo sindicado-demandado (Id 8408760 – págs. 60/65), bem como do próprio vídeo que circula nas redes sociais, em particular o
WhatsApp
(Id 8408764), não é possível imputar, “de plano”, caráter sensacionalista ao seu conteúdo, notadamente porque, em sua essência, tais matérias limitaram-se a expor a versão trazida em determinado estudo de caso (monografia) e/ou de dados exponenciais/reclamações registradas perante a própria Ouvidoria do sindicato, tendo ali sido utilizados tempo e modo verbais que apresentam o fato como possível, não como certo (genericamente).

De todo modo, não se pode considerar, ao menos por ora, que as explanações ali dispostas tenham desbordado do uso do direito constitucional de livre manifestação do pensamento/expressão, do direito à critica e, até mesmo, do direito de informação, sendo forçoso reconhecer que a remoção compulsória de referida postagem, neste momento processual, equivaleria, ao menos em tese, a um ato de censura, o que é vedado pela Constituição Federal.

Nesse cenário, oportuno consignar que, nos Tribunais pátrios, prevalece a tese segundo o qual a liberdade de expressão só deve ser limitada em
casos excepcionais
, valendo destacar o seguinte trecho do acórdão da Corte paulista, cujos termos seguem:

“[...] Se inverídicas/ofensivas as veiculações, cabem as sanções civis previstas, ou seja, direito de resposta e indenização por danos morais, sendo que
'Apenas de modo absolutamente excepcional, e com imenso ônus argumentativo, o julgador deve determinar a proibição da veiculação da notícia'
(obra citada, p. 766). Não se entrevê, no momento, dano irreversível a justificar a excepcionalíssima providência de retirada das publicações:
'As medidas preventivas só devem ocorrer em hipóteses extremamente restritas, realmente excepcionais, quando o abuso se mostra evidente e o intuito de denegrir for óbvio'
(obra citada, p. 766); no mínimo, a respeito, deve se aguardar a instauração do contraditório, conforme prudentemente estabeleceu o Magistrado: 'De melhor alvitre, portanto, observar o prévio contraditório” (fls. 187). Tampouco cabe inibir novas publicações envolvendo o nome do recorrente. Suficiente, neste item, o antecipado à fls. 190 por este Relator: 'A restrição, em princípio, afrontaria ao disposto no art. 220 da Constituição Federal, que assegura a liberdade do pensamento, expressão e informação. Além disso, a restrição indeterminada em relação às futuras veiculações, importa, na prática, em censura prévia ao conteúdo da informação, o que é expressamente vedado pelo parágrafo 2º, do citado art. 220 da CF. [...]”
(AI 2213553-77.2015.8.26.0000; Relator(a): DONEGÁ MORANDINI; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/11/2015; Data de registro: 10/11/2015 – Destaquei).

E neste tocante, comungo do mesmo entendimento externado pela julgadora monocrática, com as achegas da i. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos por ocasião do indeferimento da tutela recursal vindicada, para a qual
“Ao analisar os documentos juntados aos autos, não vislumbro a excessiva repercussão das notícias arguida pelo agravante, pois as matérias e vídeo foram publicados no site do próprio sindicato. Ainda que tenha arguido o fato de ocorrência de compartilhamento dos vídeos pela rede social WhatsApp, quedou-se inerte em comprová-lo”
.

Desta feita, tendo em vista o quanto disposto no artigo 220 da Constituição Federal e não vislumbrando, em sede de cognição não exauriente, abusos ou excessos por parte dos agravados na veiculação da notícia, de rigor a manutenção da r. decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos e pelos demais aqui acrescidos, sem levar em consideração, ainda, que o entendimento externado na origem guarda compatibilidade com a orientação jurisprudencial dominante em casos análogos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE E REDES SOCIAIS – DIREITO À HONRA EM CONTRAPOSIÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. I – A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – O direito à honra, assim como os demais direitos da personalidade, não é absoluto, cedendo passo a partir da proteção de outros direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de expressão e informação, previstos no art. 220 da Constituição Federal. III – Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações sabidamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, de outro, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial, até porque a imprensa não possui meios técnicos ou coercitivos para tal desiderato
(RESP 680.794-PR (2004/0112610-3)).”
(N.U 1005297-61.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOTÍCIAS COM IMAGEM DO AUTOR DE PÁGINAS, SITES, PORTAIS E BLOGS DA INTERNET. PRESSUPOSTOS AUSENTES.
A concessão da tutela de urgência/evidência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos nos arts. 300 e 311 do CPC/2015.Situação dos autos em que o acolhimento do pedido depende de um exame mais acurado da responsabilidade dos demandados, através de outros elementos de prova, o que não permite no estágio atual do processo, em fase de exame inicial, sem que ainda tenha sido contestado o feito. Probabilidade do direito e perigo de dano não evidenciados nos autos.
Precedentes jurisprudenciais. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70083493437 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 14/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS. DIREITO DE IMAGEM E À HONRA. NOTÍCIA E VÍDEO NA INTERNET. TUTELA ANTECIPADA.
Decisão que indeferiu tutela antecipada à autora, não determinando retirada de notícia e vídeo em páginas da ré, que violariam a imagem da autora. Irresignação da autora. Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ausência de probabilidade do direito. Notícia que não identifica a agravante. Vídeo removido do link no YouTube, o que afasta a urgência da medida. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”
(TJ-SP – AI: 20767631820178260000 SP 2076763-18.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 22/06/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020